Tribunal: TJDFT
Processo: 0727269-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727269-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO ANES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, de que fossem feitas novas pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo. A agravante considera que o Juízo de Primeiro Grau não poderia negar uma prestação jurisdicional tão simples como a renovação de medidas constritivas que já estão desatualizadas e que certamente não refletem mais a realidade financeira do agravado. Alega que juntou aos autos um documento (acordo judicial) que demonstra que o agravado se comprometeu a realizar o pagamento de uma dívida de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em vinte (20) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais). Avalia que se mostra evidente que o agravado, apesar de se omitir em realizar o pagamento dos valores devidos no presente feito, possui condições financeiras para arcar com uma dívida mensal de quase um (1) salário mínimo. Sustenta que também fica evidente que a condição financeira do agravado, além de estável, é diversa daquela anteriormente vivenciada no decorrer da presente demanda. Argumenta que os fundamentos para que as medidas sejam deferidas e renovadas são dois: 1) data das últimas pesquisas, que foram realizadas em 2015; 2) comprovação documental da alteração da situação financeira do agravado. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 38350110; 38348705). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que estão presentes, ao menos em parte, no caso em exame. 1. CONSULTA AO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICOS (eRIDF) E À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). IMPOSSIBILIDADE. O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDF) tem como objetivos facilitar e agilizar as pesquisas aos bancos de dados dos Registros de Imóveis do Distrito Federal e aumentar a agilidade e segurança das comunicações judiciais aos Registros de Imóveis do Distrito Federal. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDF) não é gratuita. Registre-se que a utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim.[1] O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib), com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), como pretende a agravante, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente a exequente de pagar os encargos devidos. Indefiro, portanto, o requerimento de consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDF) e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). 2. CONSULTA AO SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD), AO SISTEMA DE RESTRIÇÕES JUDICIAIS SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES (RENAJUD) E AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO (INFOJUD). POSSIBILIDADE. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[2] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do devedor, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[3] A análise dos autos demonstra atitude diligente por parte da exequente, na medida em que tem envidado esforços na busca de bens do devedor. O documento (acordo judicial realizado em 10.3.2022 nos autos do processo n. 0708228-50.2020.8.07.0001) juntado aos autos evidencia o empenho da agravante, bem como apresenta indícios de alteração da situação financeira do agravado, que se comprometeu em efetuar o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência do contrato particular de cessão de direitos de imóvel rural (id 38350112). Acrescente-se, ainda, que as últimas consultas foram realizadas em 2015. Mostra-se razoável, diante do contexto fático apresentado, o deferimento de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). 3. INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. A previsão do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do mesmo artigo, que dispõe sobre os atos executivos e providências a serem determinadas pelo juiz. Nesse sentido, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente, e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes. O entendimento acima mencionado foi corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.026 que, embora verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasajud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.[4] O caso dos autos indica que as condições se fazem presentes, tendo em vista que há crédito exigível da exequente em face do executado, e houve requerimento da agravante de que o nome do devedor fosse incluído em cadastros de inadimplentes. Não há óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação do efeitos da tutela recursal para determinar que o Juízo de Primeiro Grau: 1) renove as consultas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud); 2) providencie a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1433384, 07137892420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no DJE: 13.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] REsp 1.703.513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.12.2017, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3.12.2013, DJe 19.12.2013. [3] REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28.6.2010. [4] Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.